Tribunal: STF
Processo: HC 211662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.2.2022 por Elizabete Cardoso, advogada, em benefício de Paulo Henrique de Castro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 695.778/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 9.4.2019, às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 44-60, e-doc. 2).



    3. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Ação Penal - Recurso do réu arguindo nulidade por violação de aparelho celular e da confissão extrajudicial - Preliminares rejeitadas - Tráfico de Drogas - Apreensão de maconha - Sentença condenatória - Insurgência do réu Paulo Henrique de Castro - Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas - Não cabimento - Mercancia demonstrada - Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/2, em razão da grande quantidade dos entorpecentes (mais de 3 quilos de maconha), maus antecedentes e culpabilidade - Segunda fase - Agravante de dupla reincidência específica, na fração de 1/2 - Terceira fase - Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Entorpecentes - Réu reincidente - Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda - Recurso não provido” (fl. 62, e-doc. 2).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 695.778/SP, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao recurso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, NULIDADE DO FEITO DECORRENTE DE ACESSO AO APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL OBTIDA MEDIANTE AMEAÇA. QUESTÕES QUE DEMANDAM, NA HIPÓTESE, INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A tese de nulidade da condenação por ausência de provas não encontra espaço na via estreita do habeas corpus, pois a aferição da alegada fragilidade probatória exigiria aprofundada incursão em matéria fática.



    2. No tocante ao argumento de nulidade das provas obtidas pelo acesso ao aparelho telefônico do Corréu, salientaram as instâncias ordinárias que a perícia no celular somente foi realizada após a determinação por decisão judicial e que, ademais, o próprio Acusado teria fornecido a senha de desbloqueio do aparelho. Desse modo, para se desconstituir tais conclusões, seria necessário proceder a detido exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na estreita via do habeas corpus.



    3. No que concerne à alegação de que a confissão extrajudicial do ora Agravante somente teria ocorrido porque os policiais ameaçaram prender sua esposa, ressaltou a Corte Estadual que "tal confissão teria ocorrido com isenção de ânimo, tendo o apelante, inclusive conversado antes com seu advogado e com sua esposa antes de ser interrogado pela autoridade policial". Nesse ponto, mais uma vez aplicável o entendimento de que é inviável, no âmbito do remédio constitucional do habeas corpus, a incursão aprofundada em matéria fática.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 15).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “afronta aos direitos e garantias fundamentais, face à ilegalidade e a existência do evidente constrangimento ilegal pela decretação de sua prisão e condenação, porquanto o processo é absolutamente nulo – pois iniciado a partir de colheita de provas ilícitas”.



    Sustenta que “contra o paciente impera somente uma prova: a confissão extrajudicial do corréu Umberto, no entanto, a foto de fls. 419 dos autos originais, comprova que foi obtida por meio ilícito = coação”.



    Argumenta que “não é pelo fato de o paciente PAULO HENRIQUE ostentar vários antecedentes, que suas garantias fundamentais, como cidadão, devam ser desrespeitadas ‘ad perpetuam’. Estamos diante de uma condenação baseada estritamente em seus antecedentes, pois, verdadeiramente, não há nos autos provas de sua participação no delito, conforme iremos provar”.



    Assinala que as conversas de Umberto com o número de celular com final 4155 seriam com o interlocutor “Marcio Firma”, como gravado na agenda do corréu, e não com “Paulinho Babueta”, sugerindo que teria havido manipulação das provas, no intuito de incriminar o paciente.



    Realça a ilicitude da prova utilizada para condenação do paciente, considerando que “o corréu UMBERTO afirmou EM JUÍZO, sem sombra de dúvidas, que seu depoimento e fornecimento da senha do celular, na fase inquisitiva, foi mediante tortura psicológica (prisão de sua mulher – que já estava algemada – fls. 419)”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Por todo o exposto e da prova destacada, a impetrante requer LIMINARMENTE a suspensão dos efeitos do V. Acórdão, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, e após, pedido de informações perante a autoridade coatora inicialmente apontada, bem como vista dos autos à Procuradoria Geral para parecer, que seja concedida em definitivo a presente ordem de habeas corpus com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente PAULO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Extrai-se do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 12.7.2021, o juízo processante atestou o trânsito em julgado da condenação em desfavor de Paulo Henrique Castro, determinando a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 



    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. A impetrante pretende a absolvição do paciente, com os argumentos de ilicitude das provas contra ele produzidas, de que a confissão extrajudicial do corréu teria sido obtida por coação e a prova extraída do telefone celular de Umberto teria sido manipulada.



    No julgamento que se pretende seja revisto nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de análise dos questionamentos suscitados em habeas corpus, por ser necessária a incursão em matéria fática. 



     



    Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    9. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na condenação do paciente, tem-se que as teses de ilicitude da prova foram expressamente afastadas na sentença, nos termos seguintes:



    “Passo inicialmente à análise da preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu PAULO HENRIQUE. Argumenta o seu douto defensor que há de ser considerada ilícita a prova obtida mediante a perícia do telefone celular apreendido com o réu UMBERTO, porque manuseado inicialmente pelos policiais sem que houvesse qualquer autorização judicial.



    Sem razão, entretanto,



    A perícia no aparelho celular de UMBERTO só foi realizada após decisão judicial determinando a quebra do sigilo dos dados e a inviolabilidade das informações e comunicações arquivadas no aparelho, nos termos do disposto no art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.965/2014, já na audiência de custódia (fl. 44). A perícia materializa toda a prova obtida com a análise do aparelho celular do réu a ser utilizada por esse juízo, de modo que ilicitude não se vislumbra.



    Repilo a preliminar e passo à análise do mérito da ação penal. 



    (…) É importante que se assista ao vídeo contendo o interrogatório extrajudicial do réu UMBERTO, do início ao fim, não obstante a sua longa duração, para se aferir com a mais absoluta certeza tenha ele confessado a prática delitiva com isenção de ânimo, o que por si só já refuta a nova alegação apresentada em juízo, sobre a qual mais adiante se falará, de que teria sido coagido a confessá-la e a entregar o nome de outras pessoas com as quais não se relacionava somente para não ver a esposa presa.



    Mesmo que inicialmente sua esposa realmente tenha sido levada em custódia à Delegacia de Polícia, não foi esse o motivo da confissão extrajudicial de UMBERTO. Não foi a confissão também que a livrou da responsabilização criminal, mas sim o fato de que não tinha ela realmente envolvimento com o tráfico que vinha sendo praticado pelo marido e por PAULO HENRIQUE.



    E ainda antes de passar à análise do restante da prova dos autos ressalto, em razão de questionamento feito pela douta defesa do réu UMBERTO, que certamente o seu interrogatório extrajudicial foi filmado, diversamente do que normalmente ocorre durante a lavratura dos flagrantes dessa cidade, em razão da importância da sua prisão como forma de desmantelamento de uma célula de organização formada para a prática do tráfico, ao cabo de uma eficiente investigação realizada pela unidade especializada de polícia da cidade, e também em razão do volume de entorpecente apreendido na residência dele, também incomum nessa cidade de Barretos.



    Portanto, não é de se estranhar a atitude tomada pela diligente Autoridade Policial, mas, do contrário, de enaltecê-la, pois a partir da análise das imagens colhidas e da tranquilidade esboçada por UMBERTO durante o longo período em que depôs perante aquela, dúvida não há de que nenhum vício inquinou o ato” (fls. 46-48, e-doc. 2). 



    Ao negar provimento à apelação do paciente, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a legalidade das provas colhidas e assentou:



    “Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade processual por suposta violação de aparelho celular, uma vez que o próprio apelante forneceu a senha de desbloqueio do aparelho, sem a qual não seria possível acessar seu conteúdo.



    Cabe consignar que o procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório pleno, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia. (...)



    A preliminar de nulidade da confissão extrajudicial também não merece acolhimento, uma vez que tal confissão teria ocorrido com isenção de ânimo, tendo o apelante, inclusive conversado antes com seu advogado e com sua esposa antes de ser interrogado pela autoridade policial” (fls. 62-63, e-doc. 2).



    As instâncias ordinárias mencionaram outras provas para justificar a condenação do paciente, como trechos de mensagens extraídos da perícia do celular de Umberto, além de depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes. Para dissentir dessa fundamentação, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora